Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704517-10.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ALUSKA DE SOUZA TORRES APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ALUSKA DE SOUZA TORRES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0704517-10.2025.8.07.0018, impetrado por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAÚJO em face de ato do DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, concedeu a segurança para determinar a exclusão da Sra. Aluska de Souza Torres da pensão por morte, reconhecendo o direito da impetrante ao recebimento integral do benefício. Da análise dos presentes autos, verifica-se que a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a apelante deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros) ou a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador